Tribunal: TJSP
Processo: 2231123-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Tratando-se de suposta autoria de ilícitos particularmente preocupantes e graves, faz-se estritamente necessária a decretação da prisão preventiva do paciente, malgrado fique íntegra a presunção de inocência que, quanto ao julgamento de mérito dessas acusações, certamente o assiste.